Tribunal: TJDFT
Processo: 0701713-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou a recorrente à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06 é aplicável ao caso concreto dos autos; e, (ii) verificar se cabe a substituição da pena nos termos do art. 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mesmo que verificada a presença da atenuante da confissão espontânea, constata-se que a pena deve ser aplicada no mínimo legal, nos exatos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).

4. É possível concluir, a partir da literalidade do texto do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, conhecido como “Tráfico Privilegiado”, que o legislador fixou alguns requisitos necessários para que o referido benefício seja concedido ao condenado, quais sejam: ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa.

5. Se a conduta criminosa da apelante não foi um ato isolado de compra e venda de droga, mas parte integrante de um sistema maior de transporte e difusão de drogas, razão pela qual o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, não deve ser aplicado a ela.

6. Como a apelante não preenche os requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44 do Código Penal, especialmente em razão da quantidade de pena concretamente cominada e evidência de dedicação à prática de delitos, ela não tem direito aos benefícios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.